Tribunal: STF
Processo: RE 1529733
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Provimento derivado de cargos públicos. Auditores fiscais. Artigo 156, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 92/02 e art. 150, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 131/10 do Estado do Paraná. Interpretação conforme à Constituição. ADI nº 5.510/PR. Modulação temporal de efeitos. Aplicabilidade ao caso concreto. Precedentes.



    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 5.510/PR, red. do ac. Min. Edson Fachin, julgou “parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para dar interpretação conforme ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal”, com modulação dos efeitos.



    2. É inviável, na instâncias extraordinária, o reexame dos fatos e das  provas  dos autos. Incidência da Súmula nº  279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.